Tribunal: TJDFT
Processo: 0750131-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO ABONO PERMANÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. JURIDICIDADE. LEGALIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS. AFERIÇÃO DO GRAU DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO FUNCIONAL. PERÍCIA. JUNTA MÉDICA. CONCLUSÃO PELO ALTO GRAU DE FUNCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS NORMATIVOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

1. É regra basilar da boa condução da tarefa administrativa que os agentes públicos devem estrito respeito à lei e aos regulamentos de regência para o exercício de sua atividade.

2. O enquadramento da situação de servidor público ao recebimento de abono de permanência demanda a interpretação sistemática das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem o acesso ao direito pela via administrativa.

3. O direito ao abono de permanência aos servidores públicos está previsto na Constitucional Federal, consolidando o Supremo Tribunal Federal quanto à sua interpretação a tese de que “[é] legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408, Plenário, Min. Relator. Teori Zavascki, Dje 22/4/2016 – Tema 888/STF).

4. Em linha com as imposições da Emenda Constitucional 103/2019, o artigo 3o, caput e §4o, bem como os artigos 4o e 5o, todos da Lei Complementar 142/2013, determinam a avaliação da deficiência sob aspectos médicos e funcionais, delimitando a sua concessão ao estrito cumprimento das condições regulamentares e à avaliação funcional com base nos conceitos de funcionalidade dispostos na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF da Organização Mundial de Saúde (OMS) e na aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de Aposentadoria – IFBrA (Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP 1, de 27/1/2014).

5. O exame dos autos revela que as condições da servidora recorrente foram regularmente submetidas à análise pela Junta Médica do Núcleo de Perícia Médica Institucional (NUPMI/TJDFT), que seguindo os critérios e parâmetros regulamentares, enquadrou a pontuação pelo Índice de Funcionalidade Brasileiro compatível com alto grau de funcionalidade e, portanto, insuficiente para a concessão do benefício pretendido.

6. Recurso administrativo desprovido.